Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça cujo entendimento foi incorporado pela Lei no 13.786/2018) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa.